Tribunal: TJMT
Processo: 1038695-17.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038695-17.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Eletiva]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MORIL ANANIAS DE SOUZA - CPF: 047.291.376-04 (AGRAVANTE), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - CNPJ: 36.910.792/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil. Agravo interno.
Deserção. Ausência de preparo recursal. Embargos de declaração contra despacho. Inexistência de efeito interruptivo. Intempestividade do recolhi
mento. Manutenção da decisão. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de comprovação do preparo recursal, reconhecendo a deserção.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a oposição de embargos de declaração contra despacho que determina o recolhimento do preparo interrompe ou suspende o prazo para cumprimento da obrigação; (
ii
) estabelecer se o recolhimento tardio do preparo é apto a afastar a deserção à luz dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas
.

III. Razões de decidir

3.
O despacho que determina o recolhimento ou a complementação do preparo possui natureza de mero expediente, sendo irrecorrível e desprovido de conteúdo decisório.

4.
Os embargos de declaração possuem efeito interruptivo apenas em relação ao prazo para interposição de recursos, não se estendendo ao prazo para cumprimento de determinações judiciais.

5.
O manejo de recurso manifestamente incabível contra despacho não suspende nem interrompe o prazo para regularização do preparo.

6.

O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, cujo não atendimento tempestivo acarreta deserção.

7.
O recolhimento posterior das custas não sana vício já consumado, diante da preclusão temporal
.

8. Os princípios da primazia do julgamento do mérito, da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas não afastam o cumprimento de requisitos legais expressos.

9.
Não se verifica caráter manifestamente protelatório no agravo interno, afastando-se a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese.

10
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 932, III; 995; 1.007; 1.021, §2o; 1.026, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.425.841/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.10.2024,
DJe
25.10.2024; TJSP,
AgInt
2294530-41.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJMT,
AgRCiv
1028565-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
grav
o I
nterno
interpost
o
contra decisão monocrática proferida por este Relator que,
com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação, diante da ausência de comprovação do preparo recursal, circunstância que caracteriza deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil (Id 341184855).

Nas razões recursais, a agravante

requer o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

Sustenta que não houve deserção, porquanto interpôs embargos de declaração em face da decisão que determinou a comprovação da gratuidade da justiça ou o recolhimento do preparo, de modo que o prazo para cumprimento da determinação somente se aperfeiçoaria após o julgamento desses embargos. Afirma, ainda, que, logo após o não conhecimento dos
aclaratórios
, efetuou o recolhimento do preparo recursal, demonstrando boa-fé e diligência processual.

Aduz, também, que a manutenção da deserção viola os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, previstos no Código de Processo Civil, uma vez que o preparo foi efetivamente recolhido, inexistindo prejuízo ao contraditório. Sustenta que a aplicação da penalidade de deserção, nas circunstâncias do caso concreto, revela excessivo rigor formal e afronta o direito de acesso à justiça.

Argumenta, ainda, que a interpretação adotada na decisão agravada desconsidera a finalidade dos atos processuais e a necessidade de se privilegiar a solução de mérito, especialmente quando inexistente qualquer prejuízo às partes ou à regularidade do procedimento.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, a fim de afastar a deserção e determinar o regular processamento do recurso de apelação. Subsidiariamente, pleiteia a submissão do agravo interno ao julgamento do órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil (Id 341184855).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
não provimento
do agravo (Id 348130857).

Por sua vez, em suas
contrarrazões, o Município de Várzea Grande manifestou-se pelo
não provimento
do agravo interno, ao argumento de ser manifestamente inadmissível, e requereu a aplicação de multa fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
(Id 353514371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I – Do
j
uízo de retratação:

Inicialmente
cumpre analisar o pedido de retratação formulado pela parte agravante, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Após detida análise das razões recursais, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, não havendo motivos para sua reconsideração.

A decisão monocrática aplicou corretamente
a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
que se
orienta no sentido de que a ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, quando não sanada tempestivamente, conduz à deserção, sendo irrelevante a posterior oposição de embargos de declaração, os quais não interrompem o prazo para o recolhimento das custas.

Portanto,
indefiro
o pedido de retratação e passo à análise do mérito do agravo interno.

I – Do mérito recursal:

Em síntese, sustenta a agravante que não teria ocorrido a deserção do recurso de apelação, pois deixou de recolher inicialmente o preparo por entender ser beneficiária da justiça gratuita. Afirma que, após despacho deste Relator determinar a comprovação da hipossuficiência econômica da advogada ou o recolhimento das custas processuais, opôs embargos de declaração questionando tal exigência.

Defende, ainda, que somente após o não conhecimento desses embargos efetuou o recolhimento do preparo, sustentando que o prazo para pagamento apenas se consolidaria após o julgamento dos
aclara

tórios
, inexistindo, portanto, preclusão ou deserção.

Sem razão.

Nos termos do art. 1.026, §3o, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem efeito interruptivo apenas em relação ao prazo para interposição de recursos. A jurisprudência, contudo, é pacífica no sentido de que tal efeito não se estende ao cumprimento de determinações judiciais destinadas à
re
gularização de pressupostos de admissibilidade recursal.

Isso porque o ato judicial que determina o recolhimento ou a complementação do preparo possui natureza de despacho de mero expediente, destinado apenas ao impulso processual e à regularização do procedimento, não possuindo carga decisória. Por essa razão, trata-se de ato irrecorrível, não sendo cabível a oposição de recurso contra ele, tampouco se admitindo que eventual insurgência processual produza efeitos suspensivos ou interruptivos do prazo concedido para o cumprimento da determinação judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO QUE NÃO SUSPENDE EFICÁCIA DE DECISÃO JUDICIAL. Recurso contra decisão que considerou tempestivo o depósito judicial realizado pela executada na origem, em razão da oposição de embargos de declaração pelo executado. Decisão que determinou ao executado o pagamento de quantia devida ao exequente que foi objeto de embargos de declaração. Posterior improvimento do recurso que não teve o condão de reiniciar o prazo já concedido para pagamento. A interposição de embargos de declaração, apesar de interromper o prazo para a interposição de recursos (art. 1.026, CPC), não interrompe o prazo para cumprimento de determinação judicial. Incidência do
art
. 995 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. Pagamento intempestivo. Aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, CPC, com observância do Tema 677 do C. STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
”
(TJSP,
AgIns
2294530-41.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024)

No caso concreto, foi proferido despacho determinando que a agravante comprovasse sua hipossuficiência econômica ou promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil (Id 305701378).

Em vez de cumprir a determinação judicial, a agravante opôs embargos de declaração sustentando a existência de omissão, sob o argumento de que haveria legitimidade concorrente entre o autor da demanda e seu advogado, razão pela qual a gratuidade da justiça deveria alcançar o recurso interposto em relação aos honorários advocatícios (Id 307887897).

Os embargos, entretanto, não foram conhecidos, justamente porque o ato impugnado não possuía natureza decisória, tratando-se de simples despacho voltado à regularização de pressuposto de admissibilidade recursal, hipótese em que o ordenamento processual não admite a interposição de recurso (Id 324841863).

Somente após essa decisão a agravante procedeu ao recolhimento do preparo recursal (Id 325061858), circunstância que levou ao não conhecimento do recurso de apelação em razão da deserção, ante a manifesta intempestividade do pagamento (Id 337651389).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o manejo de recurso manifestamente incabível contra despacho que determina o recolhimento ou a complementação do preparo não possui o condão de suspender ou interromper o prazo concedido para o saneamento das custas processuais:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO.
APELAÇÃO.
DESERÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/
STJ.
PREPARO INSUFICIENTE. PRAZO DE SANEAMENTO. INOBSERVÂNCIA. MANEJO DE
RECURSOS.
DESCABIMENTO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO INEXISTENTE. PRECEDENTES.
1.
Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão objeto da controvérsia, qual seja, o cumprimento da complementação do preparo, no que consignou que a parte agravante não providenciou o saneamento das custas dentro do prazo legal estipulado, o que conduziu à deserção da apelação.
2.
O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.

Precedentes
. 3. A reversão do julgado quanto à inobservância do prazo para complementação demandaria reexame do acervo fático, o que esbarra no óbice da Súmula
n.
7/STJ. 4. O entendimento da origem não comporta nenhuma censura, pois se coaduna com precedentes desta Corte no sentido de que o ato que determina o recolhimento ou complementação do preparo classifica-se como mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo assim irrecorrível, de modo que o eventual manejo de peças recursais (embargos de declaração ou agravo interno) se mostra incabível e, consequentemente, sem capacidade de interromper ou suspender o prazo determinado para o saneamento da incompletude das custas. Exegese do entendimento proferido pela Corte Especial no julgamento do
AgInt
nos
EAREsp

n.
1.415.088/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
DJe
de 15/3/2023.Agravo interno
improvido.

(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2425841 SP 2023/0244669-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2024)

Desse modo, a oposição de embargos de declaração contra despacho de mero expediente não produz qualquer efeito sobre o prazo concedido para a regularização do preparo, razão pela qual incumbia à parte cumprir a determinação judicial dentro do prazo originalmente fixado.

A tentativa de discutir a determinação por meio de recurso manifestamente incabível não possui o condão de afastar a preclusão temporal, sobretudo porque a própria sistemática processual impõe à parte o dever de observar os pressupostos de admissibilidade recursal, dentre os quais se insere o recolhimento tempestivo do preparo.

Também não procede a alegação de afronta aos princípios da boa-fé processual, da instrumentalidade das formas ou da primazia do julgamento do mérito. Tais postulados orientam a interpretação do sistema processual, mas não autorizam o afastamento de requisitos expressamente previstos em lei para a admissibilidade dos recursos.

Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade, expressamente previsto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, sendo certo que a ausência de seu recolhimento no prazo legal conduz à deserção do recurso, salvo quando demonstrada falha imputável ao próprio Poder Judiciário ou a ocorrência de justa causa, hipóteses que não se verificam no caso dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“A boa-fé processual e a instrumentalidade das formas não autorizam o descumprimento de requisito objetivo de admissibilidade recursal, quando inexistente falha imputável ao juízo ou justa causa.”
(TJMT,
AgRCiv
1028565-45.2023.8.11.0041,
Des. Rel.

Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
10/12/202
5
)
.

Assim, tendo a agravante deixado de promover o recolhimento do preparo dentro do prazo que lhe foi regularmente concedido, o pagamento realizado posteriormente não é capaz de sanar o vício de admissibilidade já consumado.

Portanto, correta a decisão que reconheceu a deserção do recurso de apelação, uma vez que o recolhimento das custas ocorreu apenas após o escoamento do prazo fixado para a regularização do preparo, circunstância que impede o conhecimento do recurso.

III – Do Pedido de aplicação de multa por agravo interno manifestamente inadmissível:

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande requer a condenação do agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, sob o fundamento de que o agravo interno interposto seria manifestamente inadmissível ou improcedente, não havendo erro na decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso, o que evidenciaria a interposição de recurso desprovido de respaldo jurídico apto a justificar a reforma da decisão.

Embora o agravo interno não mereça provimento, não
se vislumbra, no caso concreto, a caracterização de inadmissibilidade manifesta apta a justificar a imposição de multa. A agravante exerceu regularmente seu direito de recorrer, apresentando argumentos jurídicos que, ainda que improcedentes, não configuram abuso do direito de recorrer.

O art. 1.024, §4o, do CPC estabelece que:

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

No caso em análise, embora o agravo interno não mereça provimento,
como já afirmado,
não se verifica o intuito manifestamente protelatório apto a justificar a imposição da multa prevista no referido dispositivo legal.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026